Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO INTERNACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS LIMITADOS. DANOS MORAIS AUTÔNOMOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem ocorrido em viagem internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário de bagagem se limita aos parâmetros fixados pela Convenção de Montreal; (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da perda temporária dos pertences em viagem internacional configura hipótese de indenização autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 866 da repercussão geral (RE 636331), firma entendimento de que, quanto a danos materiais oriundos de transporte aéreo internacional, prevalecem as disposições das Convenções de Varsóvia e de Montreal, em conformidade com o art. 178 da CF/1988.
4. A indenização por danos materiais deve observar o limite tarifado previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, sendo cabível o ressarcimento dos gastos emergenciais comprovadamente realizados pela passageira em virtude da ausência de sua bagagem.
5. O extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha relevante na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, pois ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente quando envolve privação de roupas, itens de higiene e medicamentos em país estrangeiro.
6. O STF, no Tema 1.240 da repercussão geral, afirma que as Convenções de Varsóvia e de Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais, permitindo a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.
7. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, nos termos do art. 944 do CC, não comportando redução.
8. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo internacional observa os limites previstos na Convenção de Montreal.
2. A indenização por danos morais não está sujeita à tarifação das convenções internacionais, aplicando-se o CDC e o CC.
3. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera direito à reparação moral, por extrapolar mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CC, arts. 734 e 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11; Convenção de Montreal, arts. 19 e 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25.05.2017 (Tema 866, repercussão geral); STF, Tema 1.240 da repercussão geral.